Tribunal: TJPA
Processo: 0841267-53.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0841267-53.2022.8.14.0301

APELANTE: JOSE ELIAS DA SILVA FERREIRA, BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., JOSE ELIAS DA SILVA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/ABRIL/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0841267-53.2022.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE(S)/AGRAVADO(A)(S): JOSE ELIAS DA SILVA FERREIRA.

ADVOGADO: MIGUEL RESQUE SANTIAGO - OAB PA22241-A, BRENO FILIPPE DE ALCANTARA GOMES - OAB PA21820-A e HELOISE HELENE MONTEIRO BARROS - OAB PA27494-A.

AGRAVADO(A)(S)/AGRAVANTE(S): BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO: ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - OAB BA29442-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravos internos interpostos contra decisão monocrática que apreciou apelações interpostas em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e restituição de valores decorrentes de empréstimo consignado alegadamente fraudulento.

A sentença reconheceu a inexistência do contrato impugnado, condenando a instituição financeira à restituição dos valores descontados do benefício previdenciário do autor, de forma simples quanto ao período anterior a 30/03/2021 e em dobro após essa data, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Em decisão monocrática, conheceu-se parcialmente do recurso da parte autora, negando-lhe provimento, e deu-se parcial provimento ao recurso da instituição financeira apenas para reduzir a indenização por danos morais para R$ 2.000,00, mantidos os demais termos da sentença.

Nos agravos internos, a parte autora pleiteia a majoração da indenização e a restituição em dobro de todos os valores descontados, enquanto a instituição financeira sustenta cerceamento de defesa e a regularidade da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa diante da ausência de audiência de instrução e da não realização de prova pericial; (ii) saber se restou comprovada a contratação válida do empréstimo consignado, bem como se devem ser mantidos a restituição dos valores descontados e o quantum fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Inexistência de cerceamento de defesa, pois as partes foram regularmente intimadas para especificação de provas, permanecendo inerte a instituição financeira, não sendo possível insurgir-se posteriormente contra o julgamento antecipado da lide.

7. Impugnada a autenticidade da assinatura aposta no contrato apresentado pelo banco, incumbia à instituição financeira comprovar a veracidade do documento, nos termos da orientação firmada pelo STJ no Tema 1061, ônus do qual não se desincumbiu.

8. Demonstrada a ocorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário, resta configurada falha na prestação do serviço, impondo-se a restituição dos valores indevidamente descontados.

9. A repetição do indébito deve ocorrer em dobro apenas quanto aos valores descontados após 30/03/2021, conforme entendimento consolidado do STJ acerca do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo simples a restituição quanto ao período anterior, diante da ausência de comprovação de má-fé.

10. Os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa caracterizam dano moral indenizável, porém o valor de R$ 2.000,00 revela-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravos internos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

Impugnada a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário apresentado pela instituição financeira, incumbe a esta comprovar a veracidade do documento.

A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC aplica-se aos valores descontados após 30/03/2021, independentemente da comprovação de má-fé do fornecedor, admitindo-se restituição simples quanto ao período anterior quando ausente prova de conduta dolosa.

O desconto indevido em benefício previdenciário caracteriza dano moral indenizável, sendo adequada a fixação do quantum conforme as peculiaridades do caso concreto e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1061; STJ, AgInt no AREsp 1.529.503/MS; STJ, REsp 1.314.106/MA; Súmula 479/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
dos recursos de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhes
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos sete (7) dias do mês de abril (4) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0841267-53.2022.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE(S)/AGRAVADO(A)(S):
JOSE ELIAS DA SILVA FERREIRA.

ADVOGADO:
MIGUEL RESQUE SANTIAGO - OAB PA22241-A, BRENO FILIPPE DE ALCANTARA GOMES - OAB PA21820-A e HELOISE HELENE MONTEIRO BARROS - OAB PA27494-A.

AGRAVADO(A)(S)/AGRAVANTE(S):
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO:
ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - OAB BA29442-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Tratam-se de Agravos Internos interpostos por JOSÉ ELIAS DA SILVA FERREIRA e por BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A. contra decisão monocrática que apreciou recursos interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e restituição de valores decorrentes de empréstimo consignado alegadamente fraudulento.

Consta dos autos que o autor ajuizou a demanda sustentando ter sido vítima de contratação fraudulenta de empréstimo consignado, que ocasionou descontos indevidos em seu benefício previdenciário. O juízo de primeiro grau reconheceu a inexistência do contrato impugnado, condenando a instituição financeira à restituição dos valores descontados (em dobro a partir de 30/03/2021 e de forma simples quanto ao período anterior), bem como ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00.

Interpostas apelações por ambas as partes, foi proferida decisão monocrática por este Relator que conheceu parcialmente do recurso da parte autora, negando-lhe provimento, e deu parcial provimento ao recurso da instituição financeira apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 2.000,00, mantendo, no mais, os demais termos da sentença.

Inconformada, a parte autora interpôs Agravo Interno, sustentando que a decisão monocrática merece reforma. Aduz que restou devidamente comprovada a fraude na contratação do empréstimo consignado, bem como a falha na prestação do serviço bancário. Argumenta que o valor arbitrado a título de danos morais foi reduzido de forma desarrazoada, tornando-se insuficiente para compensar os prejuízos experimentados, sobretudo considerando tratar-se de pessoa idosa e beneficiária de aposentadoria por invalidez. Defende, ainda, que a restituição em dobro deve abranger todo o período em que ocorreram os descontos indevidos, diante da comprovada má-fé da instituição financeira, bem como pleiteia a majoração dos honorários advocatícios.

Por sua vez, o BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A. também interpôs Agravo Interno, insurgindo-se contra os fundamentos da decisão monocrática que manteve o reconhecimento da falha na prestação do serviço e a obrigação de restituição dos valores descontados. Sustenta a regularidade da contratação do empréstimo consignado e a inexistência de ilícito indenizável, defendendo que houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial e realização de audiência de instrução. Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso ao julgamento colegiado, com a consequente reforma do decisum.

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravos internos interpostos contra decisão monocrática que apreciou apelações interpostas em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e restituição de valores decorrentes de empréstimo consignado alegadamente fraudulento.

A sentença reconheceu a inexistência do contrato impugnado, condenando a instituição financeira à restituição dos valores descontados do benefício previdenciário do autor, de forma simples quanto ao período anterior a 30/03/2021 e em dobro após essa data, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Em decisão monocrática, conheceu-se parcialmente do recurso da parte autora, negando-lhe provimento, e deu-se parcial provimento ao recurso da instituição financeira apenas para reduzir a indenização por danos morais para R$ 2.000,00, mantidos os demais termos da sentença.

Nos agravos internos, a parte autora pleiteia a majoração da indenização e a restituição em dobro de todos os valores descontados, enquanto a instituição financeira sustenta cerceamento de defesa e a regularidade da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa diante da ausência de audiência de instrução e da não realização de prova pericial; (ii) saber se restou comprovada a contratação válida do empréstimo consignado, bem como se devem ser mantidos a restituição dos valores descontados e o quantum fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Inexistência de cerceamento de defesa, pois as partes foram regularmente intimadas para especificação de provas, permanecendo inerte a instituição financeira, não sendo possível insurgir-se posteriormente contra o julgamento antecipado da lide.

7. Impugnada a autenticidade da assinatura aposta no contrato apresentado pelo banco, incumbia à instituição financeira comprovar a veracidade do documento, nos termos da orientação firmada pelo STJ no Tema 1061, ônus do qual não se desincumbiu.

8. Demonstrada a ocorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário, resta configurada falha na prestação do serviço, impondo-se a restituição dos valores indevidamente descontados.

9. A repetição do indébito deve ocorrer em dobro apenas quanto aos valores descontados após 30/03/2021, conforme entendimento consolidado do STJ acerca do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo simples a restituição quanto ao período anterior, diante da ausência de comprovação de má-fé.

10. Os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa caracterizam dano moral indenizável, porém o valor de R$ 2.000,00 revela-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravos internos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

Impugnada a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário apresentado pela instituição financeira, incumbe a esta comprovar a veracidade do documento.

A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC aplica-se aos valores descontados após 30/03/2021, independentemente da comprovação de má-fé do fornecedor, admitindo-se restituição simples quanto ao período anterior quando ausente prova de conduta dolosa.

O desconto indevido em benefício previdenciário caracteriza dano moral indenizável, sendo adequada a fixação do quantum conforme as peculiaridades do caso concreto e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1061; STJ, AgInt no AREsp 1.529.503/MS; STJ, REsp 1.314.106/MA; Súmula 479/STJ.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, o banco agravante sustenta que houve restrição ao seu direito de defesa em razão da ausência de audiência de instrução e julgamento, bem como pela não realização de prova pericial. Todavia, tal alegação não prospera. Verifica-se dos autos que ambas as partes foram regularmente intimadas para indicar as provas que pretendiam produzir, oportunidade em que a instituição financeira permaneceu inerte.

Nesse contexto, não é possível admitir que o apelante, após ter deixado de requerer a produção probatória no momento processual oportuno, venha posteriormente insurgir-se contra o julgamento antecipado da lide. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, embora não haja preclusão pro judicato em matéria probatória, há preclusão para a parte que deixa de requerer a prova tempestivamente ou que se conforma com a decisão que anuncia o julgamento antecipado do processo (REsp 1314106/MA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 29/04/2016).

Diante disso, mantém-se a rejeição da tese.

No mérito, igualmente não assiste razão à instituição financeira recorrente. Observa-se que o banco não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia. Embora tenha juntado aos autos suposto instrumento contratual, a parte autora impugnou expressamente a autenticidade da assinatura constante do documento. Nessas circunstâncias, competia ao réu comprovar a veracidade da assinatura aposta no contrato.

A orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1061 estabelece que, quando o consumidor impugna a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário apresentado pela instituição financeira, incumbe a esta o ônus de comprovar a autenticidade do documento. No caso concreto, contudo, conforma já mencionado anteriormente, a instituição financeira não produziu prova capaz de demonstrar a regularidade da contratação, mesmo tendo sido oportunizada a indicação de provas a serem produzidas.

Assim, nada há o que se modificar na decisão que manteve a sentença que reconheceu a inexistência de comprovação válida do negócio jurídico apontado pelo banco. Não tendo o réu se desincumbido de seu ônus probatório e tendo a parte autora demonstrado os fatos constitutivos de seu direito, especialmente a existência de descontos vinculados ao contrato impugnado, impõe-se a manutenção da decisão agravada nesse ponto.

Prosseguindo na análise, verifica-se que os danos materiais encontram-se devidamente caracterizados, assim como o dever de indenizar decorrente da evidente falha na prestação do serviço. Comprovados os descontos indevidos, impõe-se a restituição dos valores indevidamente subtraídos.

No que se refere à repetição do indébito, não procede a alegação da parte autora de que a restituição em dobro deveria alcançar todo o período de desconto, devendo ser mantida a devolução em dobro somente dos valores descontados após 30/03/2021, em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor independe da comprovação de má-fé do fornecedor. Por outro lado, quanto aos valores descontados anteriormente a essa data, não há elementos que demonstrem a má-fé da instituição financeira, a qual realizou os descontos amparada em contrato que considerava válido, razão pela qual a restituição deve ocorrer de forma simples.

No tocante aos danos morais, também se mostram devidamente configurados. A parte autora, pessoa idosa, teve parcela de seu benefício previdenciário indevidamente descontada em razão de falha na prestação do serviço bancário. Considerando que tais valores possuem natureza alimentar e destinam-se à subsistência do beneficiário, a indevida privação dessa renda ultrapassa o mero dissabor cotidiano, caracterizando efetiva lesão à esfera moral.

O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), alcançado após redução efetivada na decisão agravada, deve ser mantido, em atenção às particularidades da demanda, merecendo destaque o lapso temporal superior a três anos entre o primeiro desconto questionado e o ajuizamento da ação, circunstância que deve ser considerada na quantificação da indenização (EREsp nº 526.299/PR, Corte Especial, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, DJe 5/2/2020).

Ademais, o valor em questão não se mostra irrisório e está em consonância com os vêm sendo arbitrados em situações semelhantes, senão veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RECONHECIMENTO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E A INEXISTÊNCIA DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS ALEGADOS. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA

1. Restou demonstrado nos autos a contratação fraudulenta do empréstimo consignado que gerou descontos indevidos na aposentadoria da apelada, não tendo a instituição bancária ora apelante se desincumbido do seu ônus de provar o fato impeditivo do direito alegado.

1.1. Ademais, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo à fraude praticada por terceiros. Inteligência da Súmula nº 479 do STJ.

2. O quantum indenizatório deve ter o condão de prevenir, de modo que o ato lesivo não seja praticado novamente, bem como deve possuir um caráter pedagógico, observando um juízo de razoabilidade, a condição social da vítima e do causador do dano, a gravidade, natureza e repercussão da ofensa, assim como um exame do grau de reprovabilidade da conduta do ofensor, e de eventual contribuição da vítima ao evento danoso.

2.1. Assim, é imperiosa a redução do quantum indenizatório a título de dano moral, para R$ 2.000,00 (Dois mil reais), sendo este mais adequado a reparar a lesão psicológica causada à apelada.

3. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à restituição dobrada do que lhe foi indevidamente descontado, acrescido de correção monetária e juros legais, ressalvados os casos de engano justificável, conforme disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC.

4. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.
(AP 0800444-40.2021.8.14.0085, Relatora Desa. Margui Gaspar Bittencourt, 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. QUANTUM DO DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. 2.
No caso, o montante fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que sofreu desconto indevido em seu benefício previdenciário
. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1529503/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 06/12/2019)

Desta forma, como o presente recurso não traz qualquer fundamento capaz de desconstituir os termos da decisão monocrática agravada, esta deve ser integralmente mantida.

ASSIM
, pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO
do presente recurso de Agravo Interno e lhe
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Belém/PA, 7 de abril de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 17/04/2026